Tribunal: TJMT
Processo: 1017203-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017203-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ACESSO SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA MALAMAO OLIVEIRA - CPF: 400.537.088-81 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC - CNPJ: 44.860.740/0001-73 (AGRAVANTE), EDSON HENRIQUE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 017.041.341-10 (AGRAVADO), MARCELO FARINA DE MEDEIROS - CPF: 321.610.138-07 (ADVOGADO), LIGIA MARIA YAMASAKI DE SA - CPF: 450.443.388-50 (ADVOGADO), HIAGO RUFINO DA SILVA - CPF: 387.648.598-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO CONSIDERADO IRREGULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para reativar a matrícula de no curso de Bacharelado em Química. A agravante alegou invalidade do certificado de conclusão do ensino médio apresentado pelo agravado, emitido por instituição supostamente irregular à época da expedição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão da tutela de urgência que determinou a reativação da matrícula universitária do agravado, diante da alegação de invalidade do certificado de ensino médio utilizado para seu ingresso no curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A existência de diploma universitário anterior, emitido por instituição pública federal com base no mesmo certificado ora impugnado, gera presunção de legalidade da documentação e evidencia a plausibilidade do direito alegado.

A conduta da instituição em cancelar a matrícula do aluno no sétimo termo, após várias rematrículas e regular cumprimento das obrigações acadêmicas, viola a boa-fé objetiva e a legítima confiança.

A exclusão do agravado nesta fase avançada do curso representa prejuízo grave à sua formação profissional, justificando a concessão da medida antecipatória.

Jurisprudência pacífica reconhece a validade da manutenção de matrícula em hipóteses semelhantes, priorizando o acesso à educação e a boa-fé contratual.

O perigo de dano se consubstancia no impedimento de conclusão do curso e na consequente limitação da inserção profissional do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação anterior e aceitação de certificado de conclusão do ensino médio pela instituição de ensino, aliada à expedição de diploma universitário válido, gera presunção de legalidade suficiente para justificar, em sede de tutela de urgência, a manutenção da matrícula.

O cancelamento de matrícula em fase avançada do curso, sem observância da boa-fé objetiva e da confiança legítima, caracteriza abuso de direito e autoriza intervenção judicial para preservação do direito à educação.

O perigo de dano consubstancia-se na iminência de prejuízo à formação acadêmica e profissional do estudante, legitimando a concessão da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CF/1988,
arts
. 205, 208, V, e 227.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível n. 1001204-93.2022.8.26.0001, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 05.02.2024; TJ-RJ, Ag.
Instr
. n. 0063984-21.2020.8.19.0000, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 06.10.2021; TJ-MT, Ag.
Instr
. n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017203-04.2025.8.11.0000

ASSOCIA
ÇÃ
O PRUDENTINA DE EDUCA
ÇÃ
O E CULTURA APEC
x
EDSON HENRIQUE PEREIRA DE ARRUDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – APEC
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.
1001974-23.2024.8.11.0005
, ajuizada por
EDSON HENRIQUE PEREIRA DE ARRUDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou
a reativação da matrícula do autor no curso de Bacharelado em Química.

Para tanto, a
agravante sustenta que o documento de conclusão do ensino médio apresentado pelo agravado não possui validade, em virtude da suposta irregularidade da instituição de ensino que o expediu, o Centro Educacional Santa Cruz – CESC, que à época (2006-2008) não dispunha de regular credenciamento junto à Secretaria de Educação.

Aduz que a autonomia universitária, prevista
na
Constituição Federal e regulamentada pela L
ei de Diretrizes e Bases da Educação
, legitima a exclusão do agravado do curso de graduação, diante da constatação da irregularidade documental.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão a ser examinada neste recurso diz respeito à
concessão da tutela de urgência para reativação da matrícula do autor no curso de graduação, a despeito da alegada irregularidade de seu certificado de conclusão do ensino médio
.

A análise da pretensão recursal será feita sob a ótica do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em exame, os documentos que instruem os autos revelam, de forma suficiente, a plausibilidade do direito invocado, especialmente pelo fato de o autor
em momento pretérito já
ter concluído curso superior em Licenciatura em Química junto a instituição federal, valendo-se, para tanto, do mesmo certificado de conclusão do ensino médio ora impugnado. Tal circunstância — diploma universitário válido, expedido por instituição pública — projeta presunção de legalidade sobre a formação anterior, mitigando, nesta fase processual, a alegação de absoluta invalidade do documento.

Mais que isso, a conduta da instituição agravante em cancelar a matrícula do agravado no sétimo termo do curso, após diversas rematrículas anteriores regularmente processadas, caracteriza, em tese, violação à boa-fé objetiva e à legítima confiança do aluno, que, até então, vinha cumprindo regularmente todas as suas obrigações acadêmicas, inclusive entrega de TCC e adimplemento das mensalidades.

Nesse sentido,
tem
se
reconhecido que, em situações excepcionais como a dos autos, em que a exclusão do aluno acarreta grave prejuízo à sua formação profissional, é legítima a concessão de tutela para assegurar a continuidade dos estudos até decisão final.

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REMATRÍCULA PARA ÚLTIMO SEMESTRE DE CURSO DE GRADUAÇÃO E DE ENTREGA DE DIPLOMA. RECUSA DA REQUERIDA AMPARADA EM IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO QUE ERA VÁLIDO QUANDO DE SUA EXPEDIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETIA À RÉ ANALISAR A REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR NO MOMENTO OPORTUNO
. ACEITAÇÃO DE MATRÍCULA E REMATRÍCULAS REALIZADAS PELA ALUMA DURANTE O PERÍODO DO CURSO SEM QUALQUER RESSALVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA, E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. Apelação improvida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001204-93.2022.8 .26.0001 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 05/02/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

A
inda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER AJUIZADA EM FACE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGA A AUTORA QUE FOI APROVADA NO CURSO DE DIREITO DA UERJ, APESAR DE AINDA ESTAR CURSANDO O 3o ANO DO ENSINO MÉDIO.
DECISÃO DO JUÍZO

A QUO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR A MATRÍCULA DA AUTORA, COM A POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. O REQUISITO EDITALÍCIO DE CUNHO MERAMENTE FORMAL DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO ATO DA PRÉ-MATRÍCULA CEDE DIANTE DA PREVALÊNCIA DO AMPLO ACESSO À EDUCAÇÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE (ART. 205, 208, V, E 227 DA CRFB). RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO EDITAL QUE DEVE SER PONDERADA DE ACORDO COM O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À EDUCAÇÃO. AUTORA QUE SE ENCONTRA NA IMINÊNCIA DE CONCLUIR O ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 59 DO TJERJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00639842120218190000 202100283844, Relator.: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA CÍVEL)

Por fim, o perigo de dano também se mostra caracterizado, pois o agravado, já em fase final de curso, encontra-se impedido de concluir sua graduação por circunstância superveniente à sua matrícula, o que compromete sua formação acadêmica e sua inserção profissional.

Dessa forma, a decisão agravada mostra-se prudente, proporcional e adequada à finalidade de resguardar o resultado útil do processo, não sendo verificada nenhuma ilegalidade ou abuso a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025